Tribunal: TJES
Processo: 5007347-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007347-34.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GLAUCIETE DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
ART. 112, PARÁGRAFO 3º, DA LEP – ANTERIOR CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO ESPECIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pretérita condenação em razão do cometimento do delito de associação para o tráfico impede a concessão da progressão especial de pena nos moldes do art. 112, parágrafo 3º, inciso V da LEP, não havendo que se felar em interpretação restritiva.

O conceito de organização criminosa não está atrelado a apenas um dispositivo legal, tendo como traço característico uniforme a reunião de pessoas com a intenção de estabilidade para a prática de crimes. Tal característica também está presente no crime de associação para o tráfico de drogas. (HC n. 645.236/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 13/4/2021.)

“A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal. Não obstante a Sexta Turma já tenha se posicionado no sentido da vedação de interpretação extensiva do conteúdo da expressão organização criminosa descrita no inciso V do §3º do art. 112 da LEP (HC n. 522.651/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 19/8/2020), esta mesma Sexta Turma, além da Quinta Turma desta Corte, possuem julgados mais recentes e que vão de encontro à tese suscitada pela defesa, no sentido do não cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenadas pelo delito de associação para o tráfico de drogas. [...] (AgRg no HC 607.164/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução encaminhado para fins de protocolo em 24/03/2022, interposto por
GLAUCIETE DOS SANTOS SOUZA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, que, em síntese, indeferiu o pleito formulado para fins de progressão de regime especial de pena em favor da agravante, com a consideração da fração de 1/8 para implementação do benefício (art. 112, §3º da LEP), pelo fato de que a recorrente praticou o delito de associação para o tráfico.

Também como mencionado, aduz a agravante, em síntese, que:
1.
Não fora condenada pelo delito específico que prevê a prática de integração em Organização Criminosa;
2.
O fato de ter sido condenada pela prática do delito referente a associação para o tráfico não impede a concessão do benefício pleiteado, sendo impossível conferir interpretação extensiva ao requisito negativo do inciso V do artigo 112 da LEP.

Pois bem. Efetivei o estudo dos autos e, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, perfilho do mesmo entendimento manifestado pelo Colendo STJ, e por este Órgão Fracionário, no sentido de que
pretérita condenação em razão do cometimento do delito de associação para o tráfico impede a concessão da progressão especial de pena nos moldes do art. 112, parágrafo 3º, inciso V da LEP, não havendo que se felar em interpretação restritiva.

É este o caso dos autos, e já fora manifestado claramente no âmbito do STJ que
“O ordenamento jurídico brasileiro possui mais de uma definição para o que vem a ser uma organização criminosa, dentre eles a Lei n. 12.850/2013, Decreto n. 5.015/2004 (Convenção de Palermo) e Lei n. 12.694/2012. Assim,
o conceito de organização criminosa não está atrelado a apenas um dispositivo legal, tendo como traço característico uniforme a reunião de pessoas com a intenção de estabilidade para a prática de crimes. Tal característica também está presente no crime de associação para o tráfico de drogas.
(HC n. 645.236/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 13/4/2021.)

E ainda no sentido de que “
A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal.
Não obstante a Sexta Turma já tenha se posicionado no sentido da vedação de interpretação extensiva do conteúdo da expressão organização criminosa descrita no inciso V do §3º do art. 112 da LEP (HC n. 522.651/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 19/8/2020), esta mesma Sexta Turma, além da Quinta Turma desta Corte, possuem julgados mais recentes e que vão de encontro à tese suscitada pela defesa, no sentido do
não cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenadas pelo delito de associação para o tráfico de drogas
. [...] (AgRg no HC 607.164/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

Destaco, repita-se, que é esta a reflexão adota nesta Câmara, como aqui está:

AGRAVO EXECUÇÃO PENAL. ART. 112, §3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PROVIDO. 1. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal. Precedentes STJ. 2. Recurso provido(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210049910, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.